Tribunal: STJ
Processo: 0005496-66.2017.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125481 - PE(2025/0479831-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES - PE008385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: CLAUDIO DA SILVA MELO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MELO SILVA SALES - PE016707
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56693091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c043ca6-a16b-4c36-907a-c48e3dcfa2b6

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c043ca6-a16b-4c36-907a-c48e3dcfa2b6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125481 - PE(2025/0479831-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES - PE008385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: CLAUDIO DA SILVA MELO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MELO SILVA SALES - PE016707
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56693278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:10
Código de Controle do Documento: 3f039f8a-6af6-44a3-8635-725692c8ee53

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 3.489-3.493).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para permitir o exame do recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência das Súmulas 83 e 7/STJ. No agravo do
do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente nenhum desses
art. 1.042
fundamentos da decisão então agravada.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional
não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
,
AREsp n. 709.926/RS
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/10/2016,
, o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016)
Documento eletrônico VDA56693278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:10
Código de Controle do Documento: 3f039f8a-6af6-44a3-8635-725692c8ee53

Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez. Afinal, sobre a preclusão da alegada
contradição nas respostas aos quesitos e sobre as qualificadoras, o agravo apenas cita uma série
de números de julgados (fls. 3.392 e 3.393), sem indicar suas datas, circunstâncias fáticas
ou fundamentos jurídicos, nem fazer o cotejo analítico entre eles e o caso dos autos. Isso não é
admitido por nossa jurisprudência para atender ao requisito de impugnação
da
específica
:
Súmula 83/STJ
“Inadmitido o recurso especial com base na incidência da
, incumbe à
Súmula 83/STJ
parte apontar julgados, deste Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes
sobre a matéria,
a fim de demonstrar que a
procedendo ao cotejo entre eles
orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se
encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de distinção do caso tratado
nos autos”.
(AgRg no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.253.769/PR
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, porque o trecho
do agravo em recurso especial ora transcrito (fl. 3.504) não faz nenhuma tentativa de cotejo
analítico entre o caso e os julgados nele referenciados (apenas por seus números, sem uma
explicação sequer mínima sobre quais circunstâncias fático-jurídicas os aproximariam).
Tampouco há a demonstração de distinção entre o caso concreto e os precedentes citados na
decisão de inadmissão do recurso especial na origem, o que somente corrobora a incidência da
.
Súmula 182/STJ
A "impugnação imperfeita" (fl. 3.505) que a defesa admite existir em seu agravo é,
precisamente, a impugnação genérica censurada pela
, pois a impugnação que
Súmula 182/STJ
permite o conhecimento do agravo é somente aquela
. Ou seja: não é procedente a
específica
alegação de que "a
tem aplicação restrita às hipóteses em que o agravante deixa
Súmula 182/STJ
de enfrentar, de qualquer modo, os fundamentos da decisão de inadmissão" (fl. 3.505), como se
a existência de
impugnação justificasse o conhecimento do agravo.
qualquer
A jurisprudência deste STJ, como se explicou acima, entende que não basta haver
impugnação no agravo do
do CPC, mas que ela precisa ser
,
alguma
art. 1.042
específica
atendendo a certos padrões argumentativos - no caso da
, esse padrão exige a
Súmula 83/STJ
comprovação de superação do entendimento, com cotejo analítico entre os precedentes, ou de
distinção. Esse padrão não foi atendido pelo agravante, e basta ler o trecho da fl. 3.504 para
detectar esse vício.
Sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas
Súmula 7/STJ
de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que
Documento eletrônico VDA56693278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:10
Código de Controle do Documento: 3f039f8a-6af6-44a3-8635-725692c8ee53

não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo precisa
Súmula 7/STJ
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.

Novamente, os trechos do agravo do
do CPC ora transcritos (fls. 3.502-
art. 1.042
3.503) não fazem esse cotejo entre os
reconhecidos no acórdão e as teses recursais, com a
fatos
demonstração de como estas se adequariam àqueles.
Reafirmo que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação
específica de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em
todos
capítulos autônomos, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto:
Súmula 182/STJ

Documento eletrônico VDA56693278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:10
Código de Controle do Documento: 3f039f8a-6af6-44a3-8635-725692c8ee53

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
(EAREsp 746.775/PR
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/09/2018,
30/11/2018)
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:10
Código de Controle do Documento: 3f039f8a-6af6-44a3-8635-725692c8ee53

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0479831-8
AREsp 3.125.481 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054966620178170001 54966620178170001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO DA SILVA MELO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MELO SILVA SALES - PE016707
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES - PE008385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: JOSE ROBERTO DE FARIAS
CORRÉU
: TANCREDO MITERNIS TEIXEIRA LOBO
CORRÉU
: DENILSON MOREIRA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES - PE008385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERES.
: CLAUDIO DA SILVA MELO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MELO SILVA SALES - PE016707
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858307456023@
2025/0479831-8 - AREsp 3125481 Petição : 2026/0040513-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:55
Código de Controle do Documento: DC0C6F3F-9A5C-43EF-85E8-2851E837FBE9